Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704310-73.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEIZE BRANDAO DA COSTA VENTURA, YASMIM BRANDAO DA COSTA FREITAS, JOAQUIM SINESIO MARQUES APELADO: VITORIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS FREITAS, JOAQUIM SINESIO MARQUES, MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, KEIZE BRANDAO DA COSTA VENTURA, YASMIM BRANDAO DA COSTA FREITAS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a procuração juntada pelo apelante, Joaquim Sinésio Marques, ao ID 68698704 está apócrifa. Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, regularizar a sua representação processual, juntando a procuração devidamente assinada, sob pena de não conhecimento da apelação. No mesmo prazo, deverá o recorrente se manifestar acerca da possibilidade de não conhecimento parcial de seu recurso, em razão da inovação recursal, visto que a questão atinente à alegação de dolo essencial e dolo bilateral não foi objeto de análise na primeira instância. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora